Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-26.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002854-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE LEITE DA SILVA - CPF: 047.361.471-56 (APELADO), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 052.454.571-56 (APELADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), CLEITON PEREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 007.056.631-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL WEDER MORAES DE ABREU - CPF: 045.576.271-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO
. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NÃO REPRISADOS

EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que absolveu os réus da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto à destinação mercantil da droga apreendida.

II.

Questões em discussão:

(I)

Analisar a existência de prova da autoria e da destinação da substância entorpecente à mercancia;

(II)

Verificar a possibilidade de reforma da sentença absolutória com base em elementos colhidos na fase inquisitorial;

(III) Aplicabilidade do princípio do
in dubio pro reo
.

III.

Razões de decidir:

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico que identificou a substância como
maconha (476,55gr
). Contudo, os depoimentos colhidos na fase policial, não ratificados sob contraditório, em juízo, foram considerados frágeis e inconclusivos quanto à destinação mercantil da droga. Em juízo, os policiais afirmaram não se recordarem dos fatos com exatidão. Ambas as defesas sustentaram o uso pessoal da substância, e não houve outros elementos que demonstrassem, de forma segura, a prática do tráfico. Aplicável, assim, o princípio do
in dubio pro reo
, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e STJ.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença absolutória por ausência de provas suficientes quanto à autoria e à finalidade mercantil da substância apreendida.

Tese firmada:
“A absolvição por tráfico de drogas é medida que se impõe quando os elementos colhidos nos autos não demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da substância apreendida, sendo incabível a condenação com base apenas em indícios e declarações policiais não corroboradas em juízo.”

Dispositivos legais aplicados:

Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06; art. 386, VII, do CPP; art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Jurisprudências citadas:

TJMT, N.U 0006583-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12/03/2025, DJE 14/03/2025; MT, N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
absolveu os acusados Eduardo Henrique Leite da Silva e Jefferson Aparecido da Silva
, da imputação do delito previsto no artigo
33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no artigo
386, inciso VII
, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta a existência de
provas suficientes de autoria e materialidade
para a condenação dos réus pelo
crime de tráfico de drogas
, requerendo a
reforma da sentença absolutória
e a consequente
condenação de Eduardo Henrique Leite da Silva e Jefferson Aparecido da Silva
(id. 237763789).

Em contrarrazões, as defesas
de Eduardo Henrique Leite da Silva e Jefferson Aparecido da Silva
pugnaram pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando a manutenção da absolvição (ID. 237763739 e 242523370).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
(ID. 237763789).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
que na data de 03/02/2021, por volta das 10h32min, na residência situada na Rua 07, n. 27 (ou 25), Quadra 17, Bairro André Maggi, nesta cidade,
os denunciados EDUARDO HENRIQUE LEITE DA SILVA e JEFFERSON APARECIDO DA SILVA foram presos em flagrante delito por trazerem, guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo massa de 476,55 g (quatrocentos e setenta e seis gramas e cinquenta e cinco centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de Constatação de fls. 31/34, ID 48801943.

São dos autos que no dia e hora supracitados, após receber delação de que havia dois homens perpetrando o tráfico de drogas no referido imóvel, a Polícia Militar se deslocou ao local indicando, procedendo abordagem nos denunciados.

Em revista pessoal,
os policiais encontraram na posse de EDUARDO 02 (duas) porções de maconha, bem como a quantia de R$ 201,75 (duzentos e um reais e setenta e cinco centavos
), e 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, enquanto que, com JEFFERSON, 02 (dois) aparelhos celulares.

Indagado, EDUARDO afirmou ser o proprietário da casa, e indicou que nela existia outra porção da mesma droga, instante em que os policiais adentraram, com a sua autorização, e lograram encontrar o entorpecente em um tênis.

De sua vez,
JEFFERSON respondeu que também possuía uma porção de maconha em sua residência, oportunidade em que os militares, chegando no imóvel, encontraram em uma mochila, que estava no quarto do referido denunciado, o mencionado entorpecente (Termo de apreensão, fls. 10/11, ID 48801943
).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos...”. (Denúncia – id. 237763677).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença absolvendo os réus, ora apelados, da prática do delito de tráfico de entorpecentes, por insuficiência de provas.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A
materialidade
delitiva restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e do laudo toxicológico, que atestaram a natureza da substância apreendida (
maconha (476,55gr
).
Todavia, a
autoria
e, sobretudo, a destinação mercantil da droga não restaram comprovadas de forma inequívoca.

Os acusados
Eduardo e Jeferson
, ambos afirmaram que a droga encontrada em suas residências, se destinava ao consumo próprio (id. 237763658 e 237763655).

As declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, colhidas ainda na fase inquisitorial, não se mostraram claras e objetivas a ponto de confirmar a prática do delito de tráfico. Tais depoimentos, conquanto revestidos de presunção de veracidade e boa-fé, não trouxeram elementos objetivos e independentes que permitissem inferir, com segurança, que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Observa-se que os agentes públicos, na fase policial, se limitaram a relatar que, em virtude de informações de um transeunte que disse que dois indivíduos estavam negociando substâncias entorpecentes em frente a uma residência na Rua 7, Quadra 17, casa 25,

dirigiram-se para o local onde encontraram
02 porções pequenas de substância entorpecente análoga à maconha
, além de certa quantia em dinheiro, em poder do acusado
Eduardo Henrique Leite da Silva
, o qual informou que em sua residência havia mais entorpecentes, onde localizaram mais um invólucro da mesma substância dentro de um tênis, pesando
170gr
.

Consta, ainda, que
Jeferson Aparecido da Silva
também informou que em sua residência tinha um pedaço de substância entorpecente, e ao se dirigirem para o local, encontraram em seu quarto, dentro de uma mochila,
350 gr,
da mesma substância.

Já, em juízo, os agentes, devido ao tempo transcorrido, não lembraram com precisão dos fatos ocorridos. Tanto é, que a juíza sentenciante, absolveu os apelados, fazendo menção a esta questão, conforme se vê do excerto da sentença:

“a verdade é que os policiais quase nada se recordaram dos fatos; quanto ao
Michael Weder Moraes de Abreu
, mesmo depois da leitura do BO, disse que não se recordava de absolutamente nada da diligência; (...) com relação
Cleiton Pereira Ramalho de Oliveira
, ele se recordou da diligência, ele até disse que um dos acusados, admitiu que a residência era sua, no entanto, no inquérito, consta uma informação de que teria sido Eduardo, mas quando o Promotor de Justiça pergunta, ao policial, o senhor se recorda se foi o Eduardo, que no inquérito disseram que foi o Eduardo, ele até se desculpou com o Promotor de Justiça, ele disse Doutor, o senhor vai de me desculpar, mas eu não tenho como confirmar essa informação;...”. (Sentença – id. 252619193).

Nesse contexto, a absolvição imposta pelo juízo
a quo
não decorre de mera interpretação benevolente das provas, mas sim do respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe o reconhecimento da inocência quando ausentes elementos probatórios firmes e coerentes.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(...)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A condenação penal exige prova segura e judicializada da autoria e materialidade delitivas, não sendo suficiente a mera presunção baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida ratificação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

(...)

Tese de julgamento: “1.
A condenação penal não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem a devida confirmação judicial sob o contraditório e a ampla defesa
. 2. Depoimentos de policiais, quando não corroborados por outros elementos de prova seguros e idôneos, são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório. 3. Na ausência de prova cabal da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo, garantindo-se a manutenção da absolvição do réu”.

(...)

(N.U 0006583-52.2020.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO
–
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

(N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

Diante do exposto, contrariando o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial
, mantendo a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para sustentar o juízo condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025